Tribunal: TJMT
Processo: 0000686-07.2016.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000686-07.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIS RADER - CPF: 503.007.331-00 (APELANTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MARGARETE MARLI RADER - CPF: 841.758.851-53 (APELANTE), LEONARDO MARTINS DE LIMA - CPF: 919.479.871-00 (APELANTE), ANIVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 097.253.866-63 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM VEÍCULO SEGURADO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – ATO VOLITIVO DA CONDUTORA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS LITISDENUNCIADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a culpa exclusiva de terceiro só afasta a responsabilidade do agente quando há perda total da voluntariedade na sua conduta, tornando-o mero instrumento do evento danoso.

No caso, restou demonstrado que a condutora do veículo dos réus tomou decisão voluntária ao tentar desviar de outro automóvel, colidindo com o veículo segurado. Dessa forma, não há como afastar sua responsabilidade pelo sinistro, pois poderia ter adotado outra conduta para evitar a colisão.

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados pelo condutor a quem confiou a direção, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil e da teoria do "fato da coisa".

Correta a condenação dos réus ao pagamento dos danos suportados pela seguradora, assegurado o direito de regresso contra os litisdenunciados.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0000686-07.2016.8.11.0080

APELANTES: JORGE LUIS RADER e MARGARETE MARLI RADER

APELADA: HDI SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE LUIS RADER
e
MARGARETE MARLI RADER
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, Juiz de Direito
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, o qual, na Ação Regressiva de Acidente de Trânsito processo originário

número 0000686-07.2016.8.11.0080, ajuizada pela parte autora apelada
HDI SEGUROS S/A
, julgou procedente
“a lide principal e PARCIALMENTE PROCEDENTE a lide secundária para CONDENAR os réus e os litisdenunciados ao pagamento dos danos materiais comprovados documentalmente à parte autora, com juros legais e correção monetária, ambos partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a partir do desembolso efetuado pela seguradora, assegurado o direito de regresso dos réus contra os litisdenunciados”
, condenando “
os réus ao pagamento das custas processuais da lide principal e dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º, do CPC), que fixo em 10% do valor da condenação, em favor da parte autora”
e “
os litisdenunciados ao pagamento das custas processuais da denunciação no percentual de 50%
”, ficando a
“outra metade ficará a cargo dos litisdenunciantes”
, sem condenação de “
condenação em honorários, em razão da citação ficta dos litisdenunciados”
(sic).

Os apelantes alegam, em síntese, que não foram os responsáveis pelo acidente, atribuindo a culpa ao condutor do veículo FIAT STRADA WORKING, placa EVC-2530, Leonardo Martins de Lima, e ao proprietário deste veículo, Anivaldo, os quais não teriam adotado a devida cautela ao ingressarem na via, ocasionando o acidente.

Sustentam que a condutora Margarete Marli Rader não teve escolha ao tentar evitar a colisão, sendo compelida a desviar o seu veículo, o que resultou no impacto contra o automóvel segurado pela apelada.

Defendem que o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao atribuir a culpa aos apelantes, pois a colisão decorreu da conduta negligente de terceiro, sendo indevida a condenação imposta.

Pedem que o
“recurso seja recebido, processado e julgado procedente, a fim de que Vossas Excelências se dignem reformar a r. sentença proferida pelo nobre Juiz a quo para confirmar que o verdadeiro responsável pelo acidente em questão e, por conseguinte, pela reparação dos danos sofridos pela Apelada é do denunciado Leonardo e do proprietário do veículo Anivaldo, isentando os Apelantes do pagamento da indenização pretendida”
(sic).

Regularidade do recolhimento das custas de preparo na certidão Id. 253672194.

Sem contrarrazões da parte recorrida (Id. 263905258).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Jorge Luis Rader e Margarete Marli Rader
contra a sentença que julgou procedente a ação regressiva de acidente de trânsito ajuizada por
HDI Seguros S.A.
, condenando os réus ao pagamento dos danos materiais suportados pela seguradora, com direito de regresso contra os litisdenunciados.

Os apelantes sustentam que
não foram responsáveis pelo acidente
, atribuindo a culpa ao condutor do veículo
Fiat Strada Working, placa EVC-2530
, Leonardo Martins de Lima, e ao proprietário Anivaldo, que teriam ingressado na via sem a devida cautela. Alegam que
a colisão ocorreu porque a condutora Margarete Marli Rader tentou desviar seu veículo para evitar um acidente maior
.

Defendem que houve erro do magistrado ao lhes imputar culpa pelo evento, pois a colisão resultou da
conduta negligente de terceiros
. Por isso, requerem a
reforma da sentença
, afastando-se a condenação imposta.

Pedem que o
“recurso seja recebido, processado e julgado procedente, a fim de que Vossas Excelências se dignem reformar a r. sentença proferida pelo nobre Juiz a quo para confirmar que o verdadeiro responsável pelo acidente em questão e, por conseguinte, pela reparação dos danos sofridos pela Apelada é do denunciado Leonardo e do proprietário do veículo Anivaldo, isentando os Apelantes do pagamento da indenização pretendida”
(sic).

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Vistos (META 2 CNJ).

HDI SEGUROS S/A
ajuizou ação pleiteando direito de regresso em face de
JORGE LUIZ RADER
e
MARGARETE MARLI RADER
, todos qualificados.

Os réus
JORGE
e
MARGARETE
foram citados em REF 20 e apresentaram contestação em REF 28. Em síntese, denunciaram à lide
LEONARDO MARTINS DE LIMA
e
ANIVALDO FRANCISCO DA SILVA
e, no mérito, atribuíram responsabilidade exclusiva do evento aos denunciados, excluindo a responsabilidade civil dos réus.

Não houve oposição da parte autora quando se manifestou em REF 34, ocasião em que foi deferida a inclusão dos denunciados ao feito (ID. 82150282, fl. 106).

Os denunciados
LEONARDO MARTINS DE LIMA
e
ANIVALDO FRANCISCO DA SILVA
não foram localizados, ocasião em que este Juízo deferiu pedido de
citação por edital
, bem como nomeou o advogado Paulo Roberto F. - OAB/MT 23.346/0/MT para exercer o encargo em favor dos litisdenunciados.

Contestação dos litisdenunciados apresentada em ID. 116599631. Alegou-se, em síntese: 1) que houve
imprudência
e
excesso de velocidade
da requerida
MARGARETE MARLI RADER
, conforme complexo cálculo matemático juntado em fl. 9 de ID. 116599631, já que a velocidade máxima da via em que ocorreu o acidente era de 40 km/h e a requerida Margarete trafegava em velocidade aproximada de 60km/h ou superior; 2) responsabilidade solidária do requerido
JORGE LUIZ RADER
, por ser proprietário do veículo envolvido no acidente; e 3) ausência de responsabilidade de
LEONARDO MARTINS DE LIMA
e
ANIVALDO FRANCISCO DA SILVA
, já que a conduta imprudente foi exclusiva de
MARGARETE MARLI RADER
.

Houve réplica da parte autora (ID. 118989570) e dos litisdenunciantes (ID. 119107578).

Em petição juntada em ID. 108459140, os litisdenunciantes
JORGE LUIZ RADER
e
MARGARETE MARLI RADER
alegaram que “o denunciado Leonardo foi o verdadeiro culpado pelo acidente, o que restará demonstrado em audiência de instrução”.

Em decisão proferida em ID. 130079882, este Juízo intimou as partes para especificarem eventuais provas a serem produzidas, no prazo de 5 dias.

Audiência de instrução e julgamento realizada na data de hoje (22.05.2024), com sentença oral a seguir transcrita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, embora o advogado da parte autora tenha insistido pela oitiva e condução coercitiva da testemunha arrolada, entendo que o feito se encontra plenamente maduro e instruído para julgamento, de modo que reconheço presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, pelo que passo ao julgamento integral da lide em sede de cognição exauriente, afastado o art. 355, I, do CPC ante à produção de prova oral e documental.

No mérito, o pedido da lide principal é
procedente
e o pedido da lide secundária também é
parcialmente procedente
.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, a conduta do terceiro somente exclui a responsabilidade do réu envolvido em um acidente de trânsito quando há uma perda de voluntariedade na conduta do réu, ou seja, quando o réu é servido como um instrumento da conduta do terceiro.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano. 4. Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa
. 5. Na espécie, há que se atribuir responsabilidade ao condutor de veículo que, embora atingido por um caminhão - levando-o a invadir a faixa contrária -, ao tentar manobrar para voltar à sua posição anterior, acabou causando um novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade.
Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002
(correspondente ao art. 1.520 do CC/1916). 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.713.105/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.)”

No caso dos autos,
A PROVA DOCUMENTAL E SOBRETUDO A PROVA TESTEMUNHAL COMPROVARAM QUE OS RÉUS COLIDIRAM COM O VEÍCULO MEDIANTE ATO VOLITIVO, E NÃO COMO INSTRUMENTO DO TERCEIRO (LITISDENUNCIADO) ENVOLVIDO NO ACIDENTE
.

Isto é,
O TERCEIRO SURPREENDE A PARTE RÉ E ELA DESVIA COLIDINDO NO CARRO, DE MODO QUE HOUVE UM PODER DE DECISÃO
. A parte
RÉ PODERIA TER DESVIADO PARA O OUTRO LADO OU TER TOMADO OUTRA CONDUTA DE MODO A EVITAR O ACIDENTE
. Vale dizer,
NA TENTATIVA DE DESVIAR DA PESSOA QUE ACABOU AGINDO ASSIM, ACABOU COLIDINDO NO CARRO E CAUSANDO OS DANOS DESCRITOS NOS AUTOS
.

Deste modo,
os réus devem responder pelos prejuízos causados, sendo-lhes assegurados o direito de regresso contra os verdadeiros culpados, os litisdenunciados, nos termos do art. 930 do CC/2002
.

Ainda, consigno que a responsabilidade de
JORGE LUIS RADER
e
ANIVALDO FRANCISCO DA SILVA
se dá
em razão do “fato da coisa”
(
teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa
). Segundo precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
,
o proprietário do veículo deve responder objetiva e solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito
, pois
a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário
, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a lide principal e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a lide secundária para
CONDENAR
os réus e os litisdenunciados ao pagamento dos danos materiais comprovados documentalmente à parte autora, com juros legais e correção monetária, ambos partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a partir do desembolso efetuado pela seguradora,
assegurado o direito de regresso dos réus contra os litisdenunciados
.

CONDENO
os réus ao pagamento das custas processuais da lide principal e dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º, do CPC), que fixo em 10% do valor da condenação, em favor da parte autora.

CONDENO
os litisdenunciados ao pagamento das custas processuais da denunciação no percentual de 50%. A outra metade ficará a cargo dos litisdenunciantes. Não há condenação em honorários, em razão da citação ficta dos litisdenunciados.

P.R.I.C.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

De fato, a sentença recorrida corretamente concluiu pela procedência da ação regressiva e pela parcial procedência da lide secundária, uma vez que as provas produzidas evidenciaram que os réus colidiram com o veículo segurado mediante ato volitivo, e não como meros instrumentos da conduta de terceiro.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato de terceiro somente afasta a responsabilidade do réu quando há uma perda total da voluntariedade na sua conduta, de forma que ele não tenha qualquer possibilidade de evitar o dano.

A esse respeito, citam-se os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3
. Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano.
4.
Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso.
Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa.
5. Na espécie, há que se atribuir responsabilidade ao condutor de veículo que, embora atingido por um caminhão - levando-o a invadir a faixa contrária -, ao tentar manobrar para voltar à sua posição anterior, acabou causando um novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade. Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002. 6. Recurso especial desprovido.”
(STJ, REsp 1713105/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - LITISDENUNCIADA - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA-INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. - Como um dos destinatários da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias -
Aquele que, por ato ilícito ( CC, arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo ( CC, art. 927)- O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito ( CTB, art. 28)-

Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano (STJ, REsp 1713105/SP)
- Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (STJ, Súmula 54) - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43) - Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (STJ, Súmula 537).”
(TJ-MG - AC: 01533587520118130223 Divinópolis, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/06/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2020) (destaquei)

No caso dos autos, a prova documental e a prova testemunhal demonstraram que os réus colidiram com o veículo segurado por escolha própria, ao realizarem uma manobra de desvio, por conta do movimento de outro veículo, que resultou na colisão.

Ou seja, ainda que tenha sido surpreendida por um terceiro com possível saída de estado de inércia do veículo deste e ingresso na via sem dar seta de indicação, a condutora Margarete Marli Rader não perdeu completamente o controle sobre sua conduta, razão pela qual poderia ter optado por outro tipo de manobra para evitar o acidente.

Em outras palavras, mesmo diante de eventual manobra indevida de terceiro, a parte requerida apelante optou pela realização da manobra que atingiu a traseira do veículo segurado, de modo que o que se verifica é que a ré tomou a decisão de desviar para um lado específico, ocasionando o impacto com o veículo segurado, e, portanto, deve responder pelos danos causados.

Neste contexto, há um croqui que acompanha o boletim de acidente de trânsito (documentos Ids. Num. 253427193 - Pág. 41/44) que bem evidencia que o veículo de propriedade e dirigido pelos requeridos recorrentes (V2), foi surpreendido por manobra de veículo estacionado que estava saindo (V1), tendo realizado manobra acometeu a traseira do veículo da seguradora (V3), que estava estacionado. Veja-se:

Portanto, a sentença foi precisa ao consignar que
os réus não foram meros instrumentos da conduta do terceiro, mas sim agentes que, diante de uma situação inesperada, tomaram uma decisão autônoma que resultou no acidente
.

Dessa forma, não há como afastar a sua responsabilidade civil, conforme previsão expressa nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

De outra feita, como bem salientado no édito recorrido, a responsabilidade do apelante Jorge Luis Rader, na qualidade de proprietário do veículo, decorre da teoria do
"fato da coisa"
, amplamente reconhecida pelo STJ, a qual preleciona que o proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados pelo condutor a quem cedeu a direção, independentemente de culpa direta.

Deste modo, mesmo que Margarete Marli Rader tenha sido a condutora no momento do acidente, o proprietário do veículo, Jorge Luis Rader, também responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º, 6º e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025